Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ocupação irregular de faixa de domínio público. Polo verde do Jardim Botânico. Projeto de urbanismo. Poder de polícia. Regularização fundiária. Realocação de quiosques. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ações coligadas, relativas à ocupação irregular da faixa de domínio da Rodovia DF-001, no Jardim Botânico, por estabelecimentos comerciais. A sentença reconheceu a ausência de direito à permanência na área pública, a inexistência de obrigação administrativa de realocação dos ocupantes e a legalidade dos atos demolitórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à permanência na área ocupada e se o auto de intimação demolitória é nulo; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que o ato demolitório tem por objeto ocupação em faixa de domínio público, em área não edificável, incorporada ao patrimônio do Distrito Federal e da Terracap, sem autorização administrativa válida, há que se concluir que tal ato administrativo é válido, pois praticado no regular exercício do poder de polícia
4. A tolerância estatal não gera direito subjetivo à permanência, tampouco configura violação à boa-fé objetiva a determinação de cessação da ocupação.
5. A mera expectativa de regularização não gera direito à manutenção da empresa autora no imóvel público.
6. Não havendo ato ilícito, afasta-se a responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, inc. VIII; 32, § 2o; 182; 225; Lei no 4.257/08 do DF, art. 30, § 1o; Lei no 6.766/79; Decreto no 38.555/17, arts. 25 e 26; Código de Edificações do DF, art. 51; LINDB, art. 20; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708641-03.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24/07/2019; TJDFT, APC 0706016-39.2019.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo G. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/06/2020.